Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-70.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000729-70.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Segurança em Edificações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REABERTURA DE UNIDADE PRISIONAL –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em desfavor do agravante, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar ao Estado que, no prazo de 30 (trinta) dias, reabra a Unidade Prisional de Jauru/MT, e ainda promova o recambiamento de todos os presos que estavam segregados na referida unidade prisional, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

O Estado Agravante, em suas razões, assevera, em síntese, que o artigo 1º, §3º, da Lei n. 8.437/92, veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, como no caso; que a decisão agravada viola o art. 300, § 3º, do CPC, na medida em que não verificou a irreversibilidade da medida determinada.

Sustenta, em outro ponto, a ausência do perigo na demora em favor do Ministério Público, justificando que a situação não se mostra urgente, uma vez que se trata de ato discricionário da Administração e que o Estado de Mato Grosso faz o possível para adequar a organização das diversas Unidades Prisionais localizadas em seu territórios; que não há omissão do ente público; que se faz necessário observar as normas de direito financeiro, para aferição da previsão orçamentária e, ainda, que o agravante não trouxe qualquer elemento que demonstre cabalmente a alegada urgência.

Desta forma, requer efeito suspensivo à decisão recorrida.

A liminar foi deferida (id. 61594).

Contrarrazões (id 41374954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado,

trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, em desfavor do agravante, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar ao Estado que, no prazo de 30 (trinta) dias, reabra a Unidade Prisional de Jauru/MT, e ainda promova o recambiamento de todos os presos que estavam segregados na referida unidade prisional, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a Vara Única da comarca de Jauru/MT, onde recebeu o nº 247-95.2016.811.0047

e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 22/04/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021